Tribunal: TJSP
Processo: 1007898-78.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE, APÓS DESENTENDIMENTO DE TRÂNSITO, O MOTORISTA DO ÔNIBUS DESFERIU FACADAS NO AUTOR. VERIFICAÇÃO DE QUE O PREPOSTO FOI CONDENADO NA ESFERA CRIMINAL (COM TRÂNSITO EM JULGADO), TORNANDO CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME, NOS TERMOS DO ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL. DANOS MORAIS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE, APÓS DESENTENDIMENTO DE TRÂNSITO, O MOTORISTA DO ÔNIBUS DESFERIU FACADAS NO AUTOR. VERIFICAÇÃO DE QUE O PREPOSTO FOI CONDENADO NA ESFERA CRIMINAL (COM TRÂNSITO EM JULGADO), TORNANDO CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME, NOS TERMOS DO ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS DE MORA E CORREÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. 34a CÂMARA.
Recurso de apelação improvido, com adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação por danos morais.